Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715195-62.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: ROBERTO LEMOS MEYER EMBARGADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH SILVA MEYER, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MOUTINHO MEYER, BANCO BRADESCO SA DESPACHO O embargante alega que o acórdão é omisso porque não analisou o pedido que formulou, nas contrarrazões ao apelo, de concessão de gratuidade de justiça (id. 35043669 , pág. 5), contudo, não juntou aos autos documentos comprobatórios suficientes e atualizados do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, art. 99, §2o, do CPC. Intime-se o embargante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, como outros contracheques de 2022, declarações para fins de IRPF e comprovantes de despesas excepcionais, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 22 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora